Tribunal: TJBA
Processo: 0137118-88.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0137118-88.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CRUZADA MARANATA DE EVANGELIZACAO

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. OBSERVÂNCIA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.

1. O entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, especialmente no REsp nº 1.683.398/RJ, reconhece que "a falta de impulso oficial do processo, por si só, não exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo, mormente quando o transcurso de prazo superior a cinco anos ocorre após a citação." Ademais, no REsp nº 1.742.611/RJ, a Corte Superior destacou que "o acolhimento da prescrição intercorrente deve ser mantido, pois a contar da data da exclusão do executado do programa de parcelamento até a data da prolação da sentença, decorreu prazo superior ao quinquênio estabelecido em lei e a inércia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário."

2. O parcelamento administrativo do débito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, retomando seu curso a partir do inadimplemento da parcela pelo contribuinte.

3. O princípio do impulso oficial não exime a responsabilidade do exequente pela condução do feito executivo, especialmente quando o transcurso temporal decorre de sua própria inércia após rompimento de parcelamento.

4. A aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe que a demora na citação ou prosseguimento do feito decorra exclusivamente de fatores inerentes ao Poder Judiciário, não se aplicando quando há desídia do exequente.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0137118-88.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como Apelado,
CRUZADA MARANATA DE EVANGELIZAÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA 29 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA